Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710030-38.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE LOURDES MILANESI SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto a petição retro, ante a ausência de interposição de recurso extraordinário. Aguarde-se o decurso do prazo para recurso. Brasília, 10 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito